Tribunal: TCU
Processo: 010.584/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos  Finep, contra Monique Inês Segeren, Aline Segeren Fonseca e Guilherme Correa da Fonseca, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 01.08.0147.00, às empresas Provitro Biotecnologia Ltda. e Proclone Comércio de Mudas Matrizes Ltda., que tinha por objeto a Produção de mudas de palmito (bactris gasipaes kunth) e pau rosa (aniba rosaeodora duckey) por cultura de tecidos e outros métodos de propagação.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, contra Monique Inês Segeren, Aline Segeren Fonseca e Guilherme Correa da Fonseca, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 01.08.0147.00, às empresas Provitro Biotecnologia Ltda. e Proclone Comércio de Mudas Matrizes Ltda., que tinha por objeto a " Produção de mudas de palmito ( bactris gasipaes kunth ) e pau rosa ( aniba rosaeodora duckey ) por cultura de tecidos e outros métodos de propagação ". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 16, inc. III, alínea "c" e § 3o, 23, inc. III, 26, 28, inc. II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 209, inc. II, 214, inc. III, alínea "a", 215 a 217, 219, inc. II, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Monique Inês Segeren, Aline Segeren Fonseca e Guilherme Correa da Fonseca, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 17/12/2010 127.936,13 17/12/2010 128.977,50 17/12/2010 5.743,71 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.4. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.5. alertar os responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. enviar cópia do presente acórdão aos responsáveis, à Financiadora de Estudos e Projetos e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em São Paulo, para as providências cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.